Tribunal: STF
Processo: RE 1334608
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CANDIDATA EMPOSSADA HÁ MAIS DE 11 ANOS. CAUTELAR CONFIRMADA POR DECISÃO DEFINITIVA, POSTERIORMENTE CASSADA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES. VALORIZAÇÃO DA DIMENSÃO CONCRETA DO JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    2. O caso concreto não guarda identidade com a situação fática descrita no paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, devendo ser realizado distinguishing.



    3. Na hipótese, a posse em cargo público decorreu não somente da concessão de tutela antecipada, tendo o juízo de origem, posteriormente, em cognição exauriente, proferido decisão de mérito em favor da embargada, o que destoa do paradigma do RE nº 608.482, segundo o qual “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.



    4. A conjuntura fática é distinta daquela tratada no Tema nº 476 da repercussão geral, porquanto a posse em cargo público decorreu da concessão de medida liminar posteriormente confirmada por decisão definitiva de mérito, o que demanda solução jurídica diversa.



    5. Conforme os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos de divergência exigem a demonstração de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas e jurídicas, ônus do qual a parte embargante não se desincumbiu.



    6. Embargos de divergência rejeitados.